Tribunal: TJMT
Processo: 1039511-18.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039511-18.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a legalidade e a proporcionalidade de multa administrativa aplicada com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, em razão de falha na prestação de serviço, reincidência e prejuízos causados por cobranças indevidas. A embargante alega omissão na análise da tese de desproporcionalidade da penalidade e da fundamentação jurídica invocada, com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise da alegação de desproporcionalidade da multa administrativa; (ii) apurar se o acórdão deixou de enfrentar teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Turma Julgadora examina de forma expressa e fundamentada a alegação de desproporcionalidade da multa, concluindo que o valor fixado — R$ 80.000,00 — observou os critérios do art. 57 do CDC, em especial a gravidade da infração, a extensão do dano, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa.

4.

O acórdão destaca elementos extraídos do procedimento administrativo que justificam o caráter pedagógico da sanção, como reincidência, falha na prestação do serviço e prejuízos ao consumidor, afastando a alegação de excesso.

5.

A decisão reconhece a regularidade formal do processo administrativo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, e afasta a tese de que a análise tenha se limitado ao controle de legalidade.

6.

Inexiste omissão quanto às teses constitucionais ou infraconstitucionais apontadas, pois o acórdão aprecia o núcleo essencial dos argumentos e fundamenta suficientemente sua conclusão, não sendo exigível o enfrentamento individualizado de cada dispositivo legal mencionado pela parte.

7.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para reabrir discussão de mérito nem para promover reexame de matéria já decidida, sendo recurso restrito à correção de vícios formais — inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão não padece de omissão quando analisa de forma expressa e fundamentada a proporcionalidade da multa administrativa à luz dos critérios do art. 57 do CDC.

2.

A ausência de menção nominal a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão quando a matéria jurídica a eles correspondente é devidamente apreciada.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à provocação de prequestionamento quando ausentes vícios formais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTOSEG S/A – Crédito, Financiamento e Investimento contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença que julgara improcedente a Ação Anulatória de Débito c/c Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Fiscal, ajuizada com o objetivo de afastar multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor atualizado de R$ 103.578,05, sob alegação de abusividade e desproporcionalidade da penalidade.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente os argumentos relativos à violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à excessividade do valor da multa e à necessidade de aplicação dos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que a Corte limitou-se a reconhecer a legalidade do procedimento administrativo, sem analisar de forma específica se o montante fixado seria ou não compatível com a natureza da infração apurada.

Requer, assim, o saneamento das supostas omissões e o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais, especialmente os arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal, bem como o art. 57 do CDC.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todos os pontos necessários à solução da controvérsia, sendo evidente a intenção da embargante de rediscutir o mérito já apreciado.

Argumenta, ainda, que a mera intenção de prequestionamento não autoriza o manejo dos aclaratórios quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração não comportam acolhimento.

A leitura integral do acórdão embargado revela que todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia foram adequadamente examinadas pela Turma Julgadora.

Ao analisar a alegação de desproporcionalidade da multa administrativa, o voto condutor dedicou fundamentação específica ao tema, consignando, de forma expressa, que o valor final – fixado em R$ 80.000,00 após apreciação administrativa – observou os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a extensão do dano ao consumidor, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa reclamada.

Destacou-se, inclusive, que o procedimento administrativo apontou falha na prestação do serviço, reincidência e prejuízos decorrentes de cobrança indevida que resultou em suspensão indevida do serviço e reiteradas cobranças, circunstâncias que justificavam o caráter pedagógico da sanção.

Além disso, o acórdão não apenas reconheceu a regularidade formal do processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, como também apreciou especificamente o argumento de que o valor seria excessivo, concluindo, após exame dos elementos constantes dos autos, que a penalidade aplicada não configurava excesso, mas sim montante adequado à finalidade preventivo-punitiva prevista na legislação de defesa do consumidor.

Assim, não procede a alegação de que a análise teria se limitado ao controle de legalidade, deixando de adentrar a questão relativa à proporcionalidade da multa, pois tal exame foi expressamente realizado.

Também não há omissão quanto às teses constitucionais ou infraconstitucionais indicadas pela embargante.

O acórdão apreciou o núcleo essencial dos argumentos apresentados, enfrentando aquilo que era suficiente para sustentar a conclusão adotada.

A simples ausência de menção nominal a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, especialmente quando a matéria jurídica neles contida foi efetivamente analisada.

É pacífico que o julgador não está obrigado a responder um a um todos os fundamentos apresentados pelas partes quando já tenha adotado razões suficientes para fundamentar o seu convencimento, inexistindo, portanto, qualquer lacuna a ser suprida.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESE EXPRESSAMENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Se o acórdão embargado expressamente afastou a tese defensiva, não há falar em omissão. 2 . O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Também não há espaço para reforma do julgado pela via estreita dos embargos de declaração, uma vez que a embargante busca, em última análise, reabrir a discussão sobre o mérito da controvérsia, o que é manifestamente incabível.

O recurso é vocacionado exclusivamente à correção de vícios formais e não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para alterar o resultado do julgamento.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL . INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1 . Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2 . Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não há fundamento que justifique o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

Dessa forma, inexistente qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025